Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-85.2016.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001044-85.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO ILIDIO RODRIGUES - CPF: 571.440.369-04 (APELANTE), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), VALDIRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 772.802.029-34 (APELANTE), ARLINDO ROQUE KARLING (APELADO), RENAIR JOAO FERRARI (APELADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA (APELADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RLG ADM JUDICIAL LTDA - CNPJ: 47.433.067/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), RLG ADM JUDICIAL LTDA - CNPJ: 47.433.067/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DA MASSA FALIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião ordinária sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado em 1989, cuja posse pelos apelantes se alega mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
. A controvérsia gira em torno da possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião ordinária, diante da decretação da falência da vendedora em 1993, com termo legal fixado em 1991, antes do decurso do prazo legal necessário à aquisição da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decretação da falência da proprietária do imóvel interrompe o curso do prazo da prescrição aquisitiva em favor dos possuidores; e (
ii
) verificar se é possível reconhecer, no bojo da ação de usucapião, posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé dos apelantes, para fins possessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da falência suspende e interrompe os efeitos jurídicos relacionados ao exercício da posse e à prescrição aquisitiva sobre bens integrantes da massa falida, afetando diretamente o curso da usucapião, em razão da indisponibilidade e da afetação do patrimônio ao juízo universal.

O artigo 47 do Decreto-Lei no 7.661/45, embora se refira à suspensão da prescrição relativa a obrigações do falido, deve ser interpretado sistematicamente, de modo a compreender também a prescrição aquisitiva, dado que a massa falida objetiva visa à preservação do acervo patrimonial em benefício da coletividade de credores.

A posse alegada pelos apelantes teve início em 1989, mas a falência da proprietária foi decretada em 1993, com termo legal em 1991, impedindo o decurso do prazo de 20 anos previsto no artigo 551 do Código Civil de 1916 para usucapião ordinária entre ausentes.

Ainda que o contrato de compra e venda seja justo título e os apelantes hajam agido de boa-fé, tais circunstâncias não afastam os efeitos interruptivos da decretação da falência sobre o prazo prescricional aquisitivo, sendo imprescindível o transcurso ininterrupto do lapso temporal.

A alegação de que a situação possessória se consolidou por mais de três décadas não se sobrepõe à norma cogente que protege a massa falida e garante o princípio da par conditio
creditorum
.

O pedido subsidiário de reconhecimento da posse justa para fins de proteção possessória extrapola os limites objetivos da ação de usucapião, devendo ser formulado por via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva em favor de terceiros relativamente aos bens que integram a massa falida.

A posse exercida com justo título e boa-fé não dispensa o transcurso integral do prazo legal para aquisição da propriedade por usucapião ordinária.

A proteção possessória não pode ser reconhecida incidentalmente em ação de usucapião, devendo ser buscada por meio das ações possessórias apropriadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 551; DL no 7.661/45,
arts
. 40, 47 e 63, XVI; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2328405/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 0032050-70.2023.8.26.0100, Rel. Des. Fátima Cristina
Ruppert
Mazzo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2025,
DJe
12.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 0001044-85.2016.8.11.0107

APELANTES: APARECIDO ILIDIO RODRIGUES E VALDIRA APARECIDA DA SILVA

APELADA: MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS: ARLINDO ROQUE KARLING E RENAIR JOAO FERRARI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por APARECIDO ILIDIO RODRIGUES e VALDIRA APARECIDA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária ajuizada em face da MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA
, que
julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Os autores ajuizaram ação de usucapião ordinária buscando o reconhecimento da propriedade de imóvel rural com área de aproximadamente 140,8498 hectares, localizado no Distrito de Novo Mato Grosso, Município de Nova Ubiratã/MT. Sustentam exercer a posse desde 17/05/1989, de forma mansa, pacífica e contínua, em razão de contrato de compra e venda firmado com a requerida, tendo realizado benfeitorias e exploração agrícola, evidenciando o
animus
domini
.

A requerida, inicialmente representada por advogado e, após a decretação de sua falência, pela Administradora Judicial, apresentou contestação (ID 112525684), arguindo: a) inépcia da inicial pela ausência da matrícula do imóvel; b) valor da causa irrisório; c) indeferimento da justiça gratuita; e d) no mérito, que a falência decretada em 28/09/1993, com termo legal em 20/10/1991, interromperia o prazo de prescrição aquisitiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

Superadas as questões preliminares, todas rejeitadas pela decisão de ID 156683037, o feito foi saneado, com designação de audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 158023318).

A sentença reconheceu que, embora os autores afirmassem exercer a posse desde 1989, a requerida teve sua falência decretada em 28/09/1993, com termo legal em 20/10/1991. Destacou que, segundo jurisprudência consolidada, a decretação da falência interrompe a prescrição aquisitiva relativamente aos bens que compõem a massa falida. Assim, reputou inviável o reconhecimento da usucapião sobre o imóvel, por se tratar de bem submetido ao regime falimentar, circunstância que impede a aquisição originária pretendida.

No presente

recurso de apelação (ID 201701492), alega
m,
em síntese, que: a) exercem a posse sobre o imóvel desde 1989, de forma mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, com
animus
domini
,
justo título e boa-fé, preenchendo todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião ordinária; b) a sentença incorre em equívoco ao adotar o entendimento de que a decretação da falência da requerida em 1993 (com termo legal em 1991) teria interrompido o curso da prescrição aquisitiva; c) tal fundamento afronta a natureza jurídica da usucapião, cuja aquisição da propriedade tem caráter originário e independe da situação jurídica do titular anterior; d) a interrupção prevista no art. 47 do Decreto-Lei n.o 7.661/45 não se aplica ao instituto da usucapião; e) o contrato de compra e venda celebrado entre os apelantes e a apelada foi formalizado em 1989, com pagamento integral do preço e entrada imediata na posse do imóvel, sem qualquer vício, fraude ou simulação; f) não há nos autos elemento probatório que infirme a boa-fé dos adquirentes ou que evidencie prejuízo à coletividade de credores; g) a sentença recorrida vulnera o princípio da segurança jurídica, expressamente consagrado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao desconsiderar uma situação possessória consolidada há mais de três décadas.

Ao final, requereram
a
reforma integral
da
sentença, julgando-se procedente a ação originária, com a consequente declaração de aquisição da propriedade do imóvel rural descrito na exordial. Subsidiariamente, pleite
iam
o reconhecimento da posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé exercida sobre o imóvel, garantindo-lhes proteção possessória plena contra terceiros e contra a massa falida, bem como o afastamento de qualquer alegação de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico celebrado anteriormente à decretação da falência.

Em contrarrazões (ID 204262031), a Administradora Judicial da Massa Falida da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda. defendeu a manutenção da sentença, argumentando que: a) a COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA teve sua falência decretada em 28/09/1993, aplicando-se ao caso o Decreto-lei no 7.661/45; b) o termo legal da falência foi fixado em 15 dias antes da distribuição da concordata, retroagindo para o dia 20/10/1991; c) a partir de então, a contagem de prazo prescricional em relação à Massa Falida ficou interrompido, com novo início dessa contagem somente a partir do encerramento da falência, por sentença, o que ainda não ocorreu; d) com a decretação da falência e consequente formação da massa falida objetiva, os ativos que antes pertenciam à empresa falida passam a integrar um patrimônio afetado único, fato este que faz interromper a "prescrição aquisitiva"; e) somente seria possível a aquisição originária por usucapião na hipótese de comprovação do decurso do prazo para a prescrição aquisitiva em momento anterior à decretação da falência, o que não ocorreu; f) os apelantes alegam posse desde 1989, mas não demonstraram a consolidação do lapso aquisitivo (10 ou 15 anos) antes da decretação da falência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião de imóvel que, ao tempo da consolidação do suposto lapso aquisitivo, já integrava o patrimônio da Massa Falida.

Os apelantes sustentam que exercem a posse do imóvel desde 1989, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com
animus
domini
,
justo título e boa-fé, preenchendo todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião ordinária. Argumentam que a decretação da falência da requerida em 1993 (com termo legal em 1991) não teria o condão de interromper o curso da prescrição aquisitiva, pois tal entendimento afrontaria a natureza jurídica da usucapião, cuja aquisição da propriedade tem caráter originário e independe da situação jurídica do titular anterior.

Por outro lado, a apelada defende que, com a decretação da falência e consequente formação da massa falida objetiva, os ativos que antes pertenciam à empresa falida passam a integrar um patrimônio afetado único, fato este que faz interromper a "prescrição aquisitiva", uma vez que o possuidor, seja o falido ou terceiro, perde a posse pela incursão do Estado na esfera jurídica da massa falida.

Pois bem.

A questão posta em debate exige uma análise minuciosa acerca dos institutos jurídicos envolvidos, notadamente a usucapião e os efeitos da decretação da falência sobre a prescrição aquisitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a celeuma deve ser dirimida pelas normas do Código Civil de 1916 e pelo Decreto-Lei no 7.661/45, uma vez que versam sobre fatos ocorridos sob a égide dos referidos diplomas, sem o decurso de prazo mínimo de aplicação da regra de transição do Código Civil de 2002.

O Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto, dado que o compromisso particular de compra e venda de frações ideais do imóvel rural
sub judice
foi firmado no exercício de 1989, estabelecia, em seu artigo 551, que o prazo para implementação da usucapião ordinária era de 10 (dez) anos entre presentes, ou 20 (vinte) anos entre ausentes, exigindo-se, além da posse contínua e incontestada, o justo título e a boa-fé.

Vejamos a redação do dispositivo:

"Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que, por dez anos entre presentes, ou vinte entre ausentes, o possuir como seu, continua e incontestadamente, com justo título e boa-fé.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município, e ausentes os que habitam municípios diversos."

No caso em apreço, considerando que os apelantes e a apelada residiam em municípios diversos, aplica-se o prazo de 20 (vinte) anos para a consumação da usucapião ordinária.

Por outro lado, o Decreto-Lei no 7.661/45, que regulava o processo falimentar à época dos fatos, dispunha em seu artigo 47:

"Art. 47. A decretação da falência suspende o curso da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido."

A controvérsia reside, portanto, em verificar se a decretação da falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda., ocorrida em 28/09/1993, com termo legal fixado em 20/10/1991, teria o condão de interromper o curso da prescrição aquisitiva em favor dos apelantes, que alegam exercer a posse do imóvel desde 17/05/1989.

Após detida análise dos argumentos expendidos pelas partes e da legislação aplicável à espécie, entendo que assiste razão à apelada.

Com efeito, a decretação da falência produz efeitos imediatos sobre o patrimônio da empresa falida, que passa a integrar a chamada "massa falida objetiva", ficando sob a administração do síndico (atual administrador judicial) e sujeito à indisponibilidade. Trata-se de medida que visa à preservação do patrimônio da empresa falida em benefício da coletividade de credores, em observância ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Nesse contexto, embora o artigo 47 do Decreto-Lei no 7.661/45 faça referência expressa apenas à suspensão do curso da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que a decretação da falência também interrompe o curso da prescrição aquisitiva sobre bens integrantes da massa falida.

Isso porque, com a decretação da falência, o falido perde o direito de administrar seus bens e deles dispor (art. 40 do Decreto-Lei no 7.661/45), os quais ficam sob a administração do síndico, que passa a representar a massa falida em juízo, ativa e passivamente (art. 63, XVI, do mesmo diploma legal).

Assim, a partir da decretação da falência, o falido deixa de ter legitimidade para defender seus interesses em relação aos bens que integram a massa falida, o que impede o curso da prescrição aquisitiva em favor de terceiros.

Ademais, a indisponibilidade dos bens que integram a massa falida, decorrente da decretação da falência, é incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião, que pressupõe a inércia do proprietário em defender seu direito de propriedade. Se o proprietário (no caso, a massa falida) está legalmente impedido de dispor de seus bens, não se pode falar em inércia apta a justificar a aquisição da propriedade por usucapião.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PRELIMINARES. Competência do juízo falimentar reconhecida. A decretação da falência atrai a competência do juízo universal para decidir sobre bens integrantes da massa falida, independentemente de arrecadação formal. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste
E.
Tribunal. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Indeferimento da produção de provas devidamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, que considerou a questão exclusivamente de direito. Desnecessidade de dilação probatória quando os documentos constantes dos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia.
MÉRITO. Impossibilidade de usucapião sobre bem integrante da massa falida. Formação da massa falida objetiva com a decretação da falência, interrompendo a fluência do prazo da prescrição aquisitiva. Patrimônio do falido submetido à universalidade indivisível para satisfação dos credores.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso da parte autora a que se NEGA PROVIMENTO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 00320507020238260100 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, Data de Julgamento: 10/04/2025, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA
AUTORA.
PRELIMINARES. Competência do juízo falimentar reconhecida. A decretação da falência atrai a competência do juízo universal para decidir sobre bens integrantes da massa falida, independentemente de arrecadação formal. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste
E.
Tribunal. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Indeferimento da produção de provas devidamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, que considerou a questão exclusivamente de direito. Desnecessidade de dilação probatória quando os documentos constantes dos autos que são suficientes para o deslinde da
controvérsia.
MÉRITO. Impossibilidade de usucapião sobre bem integrante da massa falida. Formação da massa falida objetiva com a decretação da falência, interrompendo a fluência do prazo da prescrição aquisitiva. Patrimônio do falido submetido à universalidade indivisível para satisfação dos
credores.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso da parte autora a que se NEGA PROVIMENTO.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 00320507020238260100 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, Data de Julgamento: 10/04/2025, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2025)

No caso em apreço, os apelantes alegam exercer a posse do imóvel desde 17/05/1989, em razão de contrato de compra e venda firmado com a requerida. Contudo, a falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda. foi decretada em 28/09/1993, com termo legal fixado em 20/10/1991, ou seja, antes de completado o prazo de 20 (vinte) anos exigido pelo artigo 551 do Código Civil de 1916 para a consumação da usucapião ordinária entre ausentes.

Assim, ainda que se reconheça a posse dos apelantes desde 17/05/1989, o curso da prescrição aquisitiva foi interrompido com a decretação da falência da requerida, ocorrida em 28/09/1993 (com termo legal em 20/10/1991), de modo que não se completou o lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade por usucapião.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO POSSUIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.

O curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, uma vez que o possuidor, seja ele o falido ou um terceiro, perde a posse pela incursão do Estado em sua esfera jurídica (REsp n. 1.680.357/RJ, Terceira Turma
).
2. A definição do prazo prescricional aplicável depende o período em que se verificou a posse com animus
domini
. Se os fatos ocorreram até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1916
.3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2328405 RS 2023/0086694-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

Ressalte-se que, no caso em tela, entre o início da posse alegada pelos apelantes (17/05/1989) e o termo legal da falência (20/10/1991), transcorreram apenas 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, período muito inferior aos 20 (vinte) anos exigidos pelo artigo 551 do Código Civil de 1916 para a consumação da usucapião ordinária entre ausentes.

Não prospera, portanto, a alegação dos apelantes de que a interrupção prevista no artigo 47 do Decreto-Lei no 7.661/45 não se aplicaria ao instituto da usucapião. Embora o referido dispositivo faça menção expressa apenas às obrigações de responsabilidade do falido, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente considerando os efeitos da decretação da falência sobre o patrimônio da empresa falida, conduz à conclusão de que a decretação da falência também interrompe o curso da prescrição aquisitiva sobre bens integrantes da massa falida.

Quanto à alegação de que o contrato de compra e venda celebrado entre os apelantes e a apelada foi formalizado em 1989, com pagamento integral do preço e entrada imediata na posse do imóvel, sem qualquer vício, fraude ou simulação, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os efeitos da decretação da falência sobre o curso da prescrição aquisitiva.

Com efeito, ainda que se reconheça a boa-fé dos apelantes na celebração do contrato de compra e venda, tal circunstância não tem o condão de afastar os efeitos da decretação da falência sobre o curso da prescrição aquisitiva. A boa-fé dos apelantes é relevante para a caracterização da usucapião ordinária, mas não afasta a necessidade de cumprimento do requisito temporal, que, no caso, foi interrompido pela decretação da falência.

Ademais, o contrato de compra e venda celebrado entre os apelantes e a apelada, embora possa ser considerado justo título para fins de usucapião ordinária, não transfere, por si só, a propriedade do imóvel, que, no direito brasileiro, somente se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do artigo 530, I, do Código Civil de 1916 (atual artigo 1.245 do Código Civil de 2002).

Assim, não tendo os apelantes promovido o registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis antes da decretação da falência da requerida, não se operou a transferência da propriedade do imóvel, que continuou a integrar o patrimônio da empresa falida e, consequentemente, a massa falida objetiva.

Por fim, quanto à alegação de que a sentença recorrida vulnera o princípio da segurança jurídica, ao desconsiderar uma situação possessória consolidada há mais de três décadas, entendo que não assiste razão aos apelantes.

O princípio da segurança jurídica, embora de inegável relevância no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser invocado para afastar a aplicação de normas cogentes, como aquelas que regem o processo falimentar e seus efeitos sobre o patrimônio da empresa falida. A proteção da coletividade de credores, que constitui um dos objetivos primordiais do processo falimentar, justifica a indisponibilidade dos bens que integram a massa falida e a consequente interrupção do curso da prescrição aquisitiva em favor de terceiros.

Ademais, a situação possessória dos apelantes, ainda que consolidada há mais de três décadas, não se converteu em propriedade em razão da interrupção do curso da prescrição aquisitiva pela decretação da falência da requerida, conforme já exposto.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé exercida pelos apelantes sobre o imóvel, garantindo-lhes proteção possessória plena contra terceiros e contra a massa falida, entendo que tal pretensão extrapola os limites objetivos da presente ação, que visa exclusivamente ao reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião.

Com efeito, a ação de usucapião tem por objeto a declaração da aquisição da propriedade pela posse prolongada, não se prestando à tutela possessória, que deve ser buscada por meio das ações possessórias próprias (reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório).

Assim, não sendo possível o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião, em razão da interrupção do curso da prescrição aquisitiva pela decretação da falência da requerida, não há como acolher o pedido subsidiário de reconhecimento da posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé exercida pelos apelantes sobre o imóvel, o que demandaria a propositura de ação própria.

Ante o
exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença
recorrida
por todos seus fundamentos
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos patronos da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026